Tribunal: TJPA
Processo: 0021306-81.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5985 - Obrigação Acessória
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021306-81.2017.8.14.0028

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTS. 85, §§ 1º E 14; ART. 90 § 1º DO CPC.

1-
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da ação de execução fiscal, homologa acordo e julga extinto o processo, com resolução de mérito, e condena a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa;

2-
Inexistente condenação a título de custas processuais, não havendo interesse recursal sobre a matéria que não deve ser conhecida;

3-
O acordo firmado não exime a parte executada da responsabilidade de arcar com os honorários advocatícios, porquanto ter dado causa ao ajuizamento da ação; bem, ainda, considerando o caráter alimentar da verba, que cabe exclusivamente ao advogado. Inteligência dos arts. 85, §§ 1º e 14 e 90 do CPC;

4-
Levando em conta o trabalho adicional do patrono do apelado na fase recursal, majora-se a verba honorária para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa;

5-
Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conhecer, em parte, do Recurso de Apelação. Na parte conhecida, negar provimento para manter a sentença por seus próprios fundamentos e majorar a verba honorária para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 13ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 24/04/2023 a 02/05/2023. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, tendo como segundo julgadora a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceira julgadora, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de apelação
(ID 13448395), interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença (ID 13448400), proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que, nos autos da ação de execução fiscal proposta pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ,
homologa acordo e julga extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III do CPC e condena a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Em suas razões, a apelante alega que foi celebrado acordo entre as partes antes da prolação da sentença, por isso sustenta que: a) deve ser aplicado o teor do § 3º do art. 90, do CPC e dispensado o pagamento de custas processuais; b) quando as partes fazem uma transação em que não se define o pagamento de honorários e custas, cada parte deve arcar com suas despesas, conforme estabelece o § 2º do art. 90 do CPC.

Requer o provimento do recurso para que seja afastada a condenação em custas e honorários.

Em contrarrazões, a parte apelada pugna pela manutenção da sentença e pela majoração da verba honorária nos termos do § 11 do art. 85 do CPC(ID 13448403).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

A sentença, prolatada em audiência, extinguiu o processo homologando acordo entabulado entre as partes, nos seguintes termos:

(...)

“Compulsando atentamente aos autos, verifico que o pleito não encontra óbice legal, ao passo que as partes são capazes, inexistindo, nesses casos, vícios ou nulidades a sanar.

Assim, diante do exposto, homologo acordo e julgo extinto o processo com resolução do seu mérito, nos termos do art. 487, inciso III, do CPC.

No que tange aos honorários advocatícios, entendo as razões da parte executada não merecem prosperar, eis que as despesas processuais a que se refere o art. 90, § 2º do CPC não incluem a verba honorária, conforme já decidido pelo Superior Tribunla de Justiça, 5ª Turma, AgRg no ED no REsp 850.313/PA, rel. Min. Arnaldo esteves Lima.

Desta feita, condeno a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios, o qual arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.”

(...)

O apelante recorre sobre a condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

No que concerne às custas, observo que não houve condenação a esse título, o que caracteriza a ausência de interesse recursal, pelo que a matéria não deve ser conhecida. Desse modo,
conheço em parte da apelação
e passo a analisar a matéria conhecida.

MÉRITO

Dos honorários advocatícios

A sentença arbitra honorários advocatícios na monta de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

A apelante argumenta que, quando as partes fazem uma transação em que não se define o pagamento de honorários e custas, cada parte deve arcar com suas despesas, conforme estabelece o § 2º do art. 90 do CPC. Aduz incabível a fixação de honorários; devendo, cada parte, arcar com o pagamento de seus patronos.

Transcrevo o referido dispositivo legal:

“Art. 90.
Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§ 2º Havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas igualmente.”

Extrai-se, do teor do § 2º, que o rateio se refere às despesas do processo; não inclui os honorários advocatícios. A apelante generaliza o termo “despesas” englobando todas as verbas sucumbenciais. Não há dúvida, porém, sobre o alcance do vocábulo utilizado pelo legislador, pois sua definição encontra-se expressa no artigo 84 do CPC, que elucida a questão. Vejamos:

“Art. 84. As despesas abrangem as custas dos atos do processo, a indenização de viagem, a remuneração do assistente técnico e a diária de testemunha.”

Desse modo, considerando o conceito
ex lege
da palavra “despesas”, não há que se falar em inclusão da verba honorária no contexto vocabular. Ainda, quanto às despesas processuais, não há condenação determinada na sentença, de forma que não cabem maiores digressões sobre o assunto, conforme, inclusive, já consignado no início deste voto.

Nessa esteira, sabendo que o acordo firmado não exime a parte executada da responsabilidade de arcar com os honorários advocatícios, porquanto ter dado causa ao ajuizamento da ação. Ressalto, também, que, tendo em vista o caráter alimentar da verba, que cabe exclusivamente ao advogado, os honorários de sucumbência são devidos mesmo que a demanda judicial seja resolvida por meio de um acordo entre as partes.

Nesse sentido, destaco os arts. 85 e 90 do CPC/2015.

Transcrevo os citados dispositivos legais:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º. São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

...

§ 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial

Art. 90.
Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.”

Nesse sentido, trago posicionamento da Corte Superior:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO, NA VIA ADMINISTRATIVA, APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, MAS ANTERIOR À CITAÇÃO DO EXECUTADO. CABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE A QUE SE DÁ PROVIMENTO
.

1. Na origem, trata-se de Execução Fiscal objetivando a cobrança de débitos tributários municipais, integralmente quitados na esfera administrativa após o ajuizamento da demanda, mas antes da citação do devedor. Após requerimento da própria exequente, o feito foi extinto, nos termos do art. 924, inc. II, c/c o art. 925, ambos do CPC/2015, sem arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento de que a aplicação da regra da causalidade demandaria a citação válida, o que foi mantido pelo Tribunal Estadual.

2. São devidos honorários advocatícios ao ente público, nos casos em que a execução fiscal tenha sido extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que efetuado antes da citação do contribuinte.

3. Isso, porque o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação, consoante previsto nos arts. 85, §§ 1º, 2º e 10 c/c art. 90 do CPC/2015
.

4. Desta feita, ainda que ausente a triangulação da relação jurídica,
o simples ajuizamento da execução implicou despesas para a Fazenda exequente, que provocou o Judiciário para cobrança de valores a ela devidos, após a lavratura do auto de infração por conta do inadimplemento do contribuinte. Logo, a Fazenda exequente não pode ser prejudicada pelo exercício de um direito legítimo, qual seja, a propositura da execução fiscal para cobrança de débito fiscal líquido e certo, sendo impositiva a aplicação do ônus de sucumbência ao executado que confessou, reconheceu e pagou o débito.
Precedentes: AgInt no REsp 1.927.753/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/6/2021, DJe 1º/7/2021; AgInt no AgInt no REsp 1.425.138/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/8/2019, DJe 16/8/2019; AgInt no REsp 1.848.573/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 1º/6/2020, DJe 5/6/2020. 5. Recurso Especial do MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE provido, para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que proceda ao arbitramento dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC/2015.

(STJ - REsp: 1931060 PE 2021/0100701-6, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 14/09/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2021)”

Os autos reportam que, após o ajuizamento da execução fiscal, que se deu em 13/12/2017, foi firmado termo de ajustamento de conduta (Id. 13448377 - Pág. 3-11). Posteriormente, o Município peticionou requerendo que a executada procedesse o recolhimento da verba honorária, que não fora objeto do acordo entabulado (Id. 13448385). Em audiência de conciliação, o pedido foi reiterado; sendo, então, deferido na sentença.

Assim, considerando o contexto processual em cotejo com o aparato legal acima exposto, entendo que não merece reparo a sentença que fixa honorários em prol do patrono do Município.

Da majoração da verba honorária

Conforme determina o artigo 85, § 11, do CPC, a majoração de verba honorária sucumbencial é cabível nos casos em que: a decisão recorrida tenha se dado sob a égide do novo CPC; ocorra o não conhecimento ou o não provimento do recurso; exista condenação em honorários advocatícios desde a origem. A norma abarca o caso em apreço porquanto o apelante não obteve êxito e a sentença contempla condenação em honorários advocatícios na monta de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Considerando os limites estabelecidos no § 11 do art. 85 do CPC, a majoração deve ser feita levando em conta os honorários fixados anteriormente, observados, na espécie, os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal, qual seja, o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento do valor atualizado da causa.

Assim, levando em conta o trabalho adicional do patrono do apelado na fase recursal, majoro para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa os honorários fixados anteriormente.

Pelo exposto,
conheço, em parte, do Recurso de Apelação.
Na parte conhecida,
nego
provimento
para manter a sentença por seus próprios fundamentos e majorar a verba honorária para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 24 de abril de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 03/05/2023